Tribunal: TJMT
Processo: 1013824-31.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013824-31.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Provas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), ELIZEU RODRIGUES - CPF: 569.471.271-49 (AGRAVANTE), LOJAS AMERICANAS S.A. - CNPJ: 33.014.556/0662-94 (AGRAVADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACUSAÇÃO DE FURTO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL - RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6o, VIII, CDC) – POSSIBILIDADE - COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, a inversão do ônus da prova está condicionada à constatação da verossimilhança das alegações tecidas pelo consumidor ou da sua hipossuficiência.

Comprovados os requisitos legais, cabível é o deferimento da inversão do ônus da prova pleiteada pelo consumidor.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento aviado por
Elizeu Rodrigues
, objetivando reforma da decisão que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, formulado na ação de indenização por danos morais, por ele promovida contra
Lojas Americanas S/A
.

Para tal desiderato sustenta que a inversão do ônus da prova é imprescindível tendo em vista sua hipossuficiência em produzir todas as provas necessárias para o deslinde do feito, como é o caso das gravações e filmagens do suposto furto, ocorrido no interior do estabelecimento da agravada.

Sem pedido de liminar.

A agravada, por sua vez, em contrarrazões, aduz que a decisão deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Insurge-se o agravante contra a decisão que, em ação de indenização por danos morais, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova.

O recurso comporta provimento, porquanto na hipótese dos autos, o agravante e a agravada amoldam-se, respectivamente, aos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos no Código de Defesa do Consumidor, sendo o caso de aplicação da referida legislação.

Com efeito, o agravante ajuizou a ação de indenização por danos morais, em razão do constrangimento a que foi submetido pela acusação de furto sofrida no interior do estabelecimento comercial da requerida/agravada.

O art. 3o do CDC, define fornecedor como: “
toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços
”.

Por sua vez, o consumidor, de acordo com o art. 2o, do CDC, é definido como: “
toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final
”;

Nesse contexto, observa-se que a agravada é uma empresa que vende produtos alimentícios e de utilidades domésticas, sendo, portanto, uma fornecedora de produtos e, o agravante, quando do evento danoso, estava no interior do seu estabelecimento para aquisição de um produto como destinatário final, logo deve ser enquadrado como consumidor.

Dessa forma, resta caracterizada a relação de consumo entre as partes razão pela qual deve incidir o CDC.

Com relação à inversão do ônus da prova, o art. 6o, inc. VIII, do CDC, dispõe que poderá ser deferida a inversão do ônus da prova, quando ficar demonstrada a presença de um dos requisitos necessários a sua configuração, quais sejam: verossimilhança das alegações do consumidor e/ou sua hipossuficiência.

Na hipótese, restou comprovada a hipossuficiência técnica do agravante, bem como a verossimilhança de suas alegações, no sentido de que foi acusado de furto no interior do estabelecimento da agravada, por um de seus colaboradores, e, por sua vez, não pode ter acesso a todos os meios de prova que visem solucionar a demanda.

De outro lado, a agravada detém registro de todo fato ocorrido, com a gravação do seu circuito interno, o que poderá ser utilizada para comprovar ou afastar a sua responsabilidade.

Neste sentido, inclusive, já decidiu este Sodalício,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – APRESENTAÇÃO DE FILMAGENS DO CIRCUITO INTERNO –
RELAÇÃO DE CONSUMO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – POSSIBILIDADE
- DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A inversão do ônus da prova em favor do consumidor, com fulcro no art. 6.o, VIII, do CDC, é instituto que visa à facilitação da defesa de seus direitos, a ser utilizado nos casos em que a produção de prova por ele seja processualmente inviável.
No caso, ainda que não houvesse a verossimilhança das alegações do consumidor, é cabível a inversão do ônus da prova dada a notória dificuldade do consumidor acusado de furto, apresentar imagem e comprovar que entrara no supermercado comendo chocolate que adquirira em outro estabelecimento.
” (N.U 1008796-53.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 05/06/2019) (destaquei)

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, para o fim de deferir o pedido de inversão do ônus da prova vindicado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020